Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-54.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800172-54.2019.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE TFD. TRATAMENTO DISPONIBILIZADO NO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando a viabilização do Tratamento Fora do Domicílio, conforme orientação de médico especialista.

2.

O recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, pois, atualmente, o Município de Barcarena já disponibiliza o mesmo tratamento.

3.

Contudo, o relatório apresentado apenas em sede de apelação não tem o condão de comprovar que é dispensável a continuidade do tratamento na AACD, tampouco comprova que já estão disponíveis no município os tratamentos e exames necessários ao acompanhamento da criança.

4.

Destarte, não há reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que julgou procedente a Ação Civil Pública nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 487, I, do CPC, CONFIRMANDO A DECISÃO que antecipou a tutela jurisdicional e CONDENANDO, o Estado do Pará e o Município de Barcarena, de forma solidária e irrestrita, à obrigação de fazer consubstanciada no dever de viabilizarem, no prazo de 30 (trinta) dias, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), à infante Lorena Luizy Quaresma Cravo, de modo que ela receba o tratamento médico adequado, na Associação à Criança com Deficiência (AACD), localizada em São Paulo, ou, em caso de comprovada impossibilidade, em estabelecimento congênere, com capacidade para atender a demanda da infante declarada por escrito, por médico competente, em qualquer caso abarcando todas as despesas, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, da menor e do seu acompanhante, sob pena de multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”

Inicialmente, o Recorrente alega que a Secretaria de Saúde de Barcarena está arcando com todo o tratamento médico da paciente, incluindo os atendimentos médicos e consultas com especialistas que realiza em São Paulo, e apresenta um histórico de atendimento do Município.

Diz que não há nada afirmando que o tratamento só possa ser realizado na AACD.

Assim sendo, requereu a reforma da sentença para que o Município de Barcarena seja excluído da lide.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5130528
).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões (Id.
6375035
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O recorrente, em suma, pretende a reforma do julgado, pois fora condenado ao pagamento de TFD, conforme laudo anexado.

O Apelante aduz que a Secretaria de Saúde de Barcarena já oferece todos os tratamentos, exames e consultas que a criança necessita.

Considerando as informações constantes nos autos, verifico que o laudo apresentado na inicial é expresso quanto à necessidade de tratamento na AACD, fazendo jus ao TFD para tanto.

Ademais, o relatório apresentado já em grau de apelação não demonstra que é dispensável o tratamento na AACD, tampouco existe expressa indicação de que a criança está tendo acesso a todos os tipos de tratamentos e exames dos quais necessita.

Válido ressaltar que
o
Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em tela,
vislumbro que a negativa no TFD representa prejuízo ao mínimo existencial da criança
, que tem grave problema de saúde e precisa realizar o tratamento adequado da doença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão atacada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021